Tribunal: TJBA
Processo: 8000042-04.2021.8.05.0246
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000042-04.2021.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO e outros

Advogado(s)
:
ALVYSGLORIA DE SOUZA SILVA, JOSE JADERSON DA SILVA FERREIRA, MARCOS SILVA PEREZ, ITALO PASSOS DE ALMEIDA, TADEU MUNIZ NOGUEIRA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO RECONHECIDO. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de remessa necessária, confirmou sentença proferida em primeiro grau, reconhecendo o dever do Município de Tabocas do Brejo Velho de indenizar o autor pelo pagamento de verbas remuneratórias e por danos morais decorrentes de exoneração ilegal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de enfrentar argumentos relativos à legalidade da exoneração do autor; e (ii) verificar se os embargos de declaração possuem caráter meramente protelatório, autorizando a aplicação de multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC delimita as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração às situações em que houver omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial.

4. A contradição relevante para fins de embargos é a interna, entre fundamentos e conclusão da decisão, e não a mera divergência interpretativa com a parte embargante.

5. A alegação de omissão quanto à legalidade do ato de exoneração não se sustenta, pois a matéria já foi apreciada em processo anterior, com trânsito em julgado, e não integra o objeto do presente feito, que versa apenas sobre responsabilidade civil decorrente da ilicitude reconhecida.

6. O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e coerente todos os pontos pertinentes ao dever de indenizar, inexistindo omissão ou contradição sanável.

7. A tentativa da embargante de rediscutir matéria já decidida, inclusive fora dos limites da causa, configura abuso do direito de recorrer e manifesta intenção procrastinatória.

8. A ausência de contestação e de recurso de apelação, aliada à apresentação de fundamentos estranhos à lide, revela o intuito protelatório dos embargos, justificando a aplicação de multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A rediscussão de matéria já decidida em processo com trânsito em julgado não pode ser feita por meio de embargos de declaração.

2. A ausência de omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada impede a atribuição de efeitos modificativos aos embargos.

3. Embargos de declaração com fundamentos manifestamente infundados e estranhos ao objeto do processo configuram abuso do direito de recorrer e justificam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.041.164/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº
8000042-04.2021.8.05.0246
, em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente,
MUNICIPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO
e
EDESIO OLIVEIRA DIAS REIS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e

REJEITAR
os Embargos de Declaração
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA